Tribunal: TJMT
Processo: 1021914-07.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO 1021914-07.2017.8.11.0041
APELANTES: LUCILEIDE DO NASCIMENTO BARBOSA E OI S.A.
APELADOS: OS MESMOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por LUCILEIDE DO NASCIMENTO BARBOSA E OI S.A. de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação por Dano Moral que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar inexistente o débito cobrado, bem como condenar a ré a indenizar os danos morais experimentados pela autora em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ, 04/02/2014 – Id. 9027197). Confirmou a decisão de Id. 9114885, determinando a exclusão definitiva do nome da autora dos Órgãos de Restrição ao Crédito, com relação ao apontamento noticiado nos autos. Condenou a ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8o c/c § 2o, do Novo Código de Processo Civil (id. 47484219).
A apelante Lucileide do Nascimento Barbosa sustenta nas razões do recurso que o valor arbitrado a título de dano moral é irrisório, tendo em vista que não fora de fato observada a capacidade econômica do ofensor, e da própria ofendida, sendo muito menos analisada de forma concreta a extensão do dano, e a própria recalcitrância da reclamada no curso dos autos.
Argumenta que antes de fixar o quantum indenizatório, o Magistrado no caso em questão, haveria de ter analisado todas as situações de frustração e privação ocorridas no caso, bem como, todo o dissabor sofrido.
Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de mérito e majorar a condenação arbitrada, para um patamar que se apresente condizente com a abusividade perpetrada pela apelada e pela extensão do dano sofrido pela parte apelante (id. 47484226).
A apelante OI S.A. sustenta nas razões do recurso que há litispendência e conexão com outras ações ajuizadas pela apelada, indicando os processos que se tratam do mesmo objeto e causa de pedir; aponta que na sentença não houve manifestação quanto ao pedido de litispendência considerando que distribuiu outra idêntica ação em desfavor da recorrente vislumbrando auferir vantagem financeira, de maneira indevida. Do mesmo modo não houve o recolhimento das custas em processo extinto anteriormente.
No mérito, aponta ausência de ato ilícito e exercício regular do direito, pois a apelada era titular terminal telefonia móvel, contrato no 05423963, 65984783014 junto à recorrente desde 09/02/2011, o qual foi cancelado devido a inadimplência; o endereço de instalação do terminal é idêntico ao endereço indicado na petição inicial; a afirmação da recorrida de que ela jamais teria contratado os serviços da Empresa recorrente cai por terra, quando demonstrado que há histórico de pagamentos realizados pela mesma e que o endereço e instalação é o mesmo que informado na exordial; diante do não pagamento dos débitos pela parte recorrida, ocorreu a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, por sua culpa exclusiva, tendo em vista o seu inadimplemento, agindo a Recorrente, portanto, em exercício regular de direito; desse modo não há dano moral indenizável; quanto ao valor arbitrado a título de indenização afirma violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade requerendo a minoração; com relação a correção monetária e os juros aponta que devem ser arbitrados a partir da sentença; prequestiona os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente os pedidos iniciais, ou alternativamente a redução do quantum arbitrado (id. 47484228).
Nas contrarrazões, a apelada Lucileide do Nascimento Barbosa requer o desprovimento do recurso (id. 47484232).
É o relatório. Decido.
A insurgência da apelante consiste no fundamento da ausência do dever de indenizar pela inexistência do ato ilícito, tendo em vista que sustenta a contratação do terminal telefônico por parte da apelada, bem como a utilização dos serviços sem o devido adimplemento que ocasionou na inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Também, argui a apelante a incidência de litispendência da referida ação com outras ações ajuizadas, tendo o mesmo objeto e causa de pedir. E que tal argumento não foi refutado na sentença.
Com relação a litispendência alegada, na sentença ficou consignado: “...não há falar em litispendência, vez que apesar de ré não apresentar os processos, em consulta ao site do TJMT, vê-se que a autora ajuizou três ações perante o juizado especial, mas dois foram julgados extintos (números 8021830-07.2017.811.0001 e 8020507-64.2017.811.0001) e no processo de n. 8020491-13.2017.811.0001, julgado procedente, foi discutida outra restrição, ou seja, se trata de contrato diferente. Também descabe o requerimento da ré de reunião dos processos, já que, conforme exposto acima, se tratam de contratos diferentes, não havendo perigo de decisões conflitantes e/ou influência do julgamento, sem contar a impossibilidade de reunião, já que tramitam com procedimentos distintos”.
Desse modo, e conforme os autos e consulta no sistema, as ações se tratam de objetos diferentes, de forma que rejeito a alegação de litispendência.
No mérito, alega que a apelada era titular terminal telefonia móvel, contrato no 05423963, 65984783014 junto à recorrente desde 09/02/2011, o qual foi cancelado devido a inadimplência; o endereço de instalação do terminal é idêntico ao endereço indicado na petição inicial; a afirmação da recorrida de que ela jamais teria contratado os serviços da Empresa recorrente cai por terra, quando demonstrado que há histórico de pagamentos realizados pela mesma e que o endereço e instalação é o mesmo que informado na exordial; diante do não pagamento dos débitos pela parte recorrida, ocorreu a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, por sua culpa exclusiva, tendo em vista o seu inadimplemento, agindo a Recorrente, portanto, em exercício regular de direito.
Com relação ao argumento da apelante tem-se que dos autos, a apelada alega que desconhece a existência da linha telefônica em seu nome, bem como tomou conhecimento diante da negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Acerca dos argumentos apresentados pela apelante incumbia a ela fazer prova das alegações, considerando que apresenta apenas print de telas sistêmicas no corpo da petição de contestação e nos autos, de modo que não são suficientes para comprovar a veracidade da contratação por parte da apelada, por se tratar de prova unilateral.
Ademais, os prints apresentados não tem o condão de provar a contratação da linha telefônica, haja vista que no tocante ao argumento de que há histórico de contas pagas, o print da tela sistêmica aponta suposto pagamento num período e de repente vai para outro período, sem sequer ser juntadas as faturas emitidas para a apelada ou mesmo o contrato que deu origem a suposta contratação do serviço.
Alega ainda que houve instalação da linha no endereço indicado nos autos, contudo, se trata de prestação de serviço telefônico móvel.
Trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção do consumidor.
O artigo 6o, inciso VIII da lei 8.078/90 possibilita a inversão do ônus probatório, desde que seja verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente. No caso, verifica-se a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência da autora, o que impõe a inversão do ônus da prova.
Nesse passo, o pedido indenizatório, no caso presente, foi formulado com base na falha da prestação de serviço fornecido pela apelante a quem, na hipótese, competia o exame cuidadoso, a procedência e a veracidade dos dados apresentados para contratação da linha telefônica, tratando-se o caso de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço.
Ademais, ao analisar as provas dos autos sequer a apelante trouxe documentos/contratos que pudessem afirmar a realização da contratação dos serviços pela apelada, bem como o print das telas sistêmicas não impõe prova hábil, por se tratar de uma prova unilateral estando à disposição de acesso somente a apelante.
Desse modo, a apelante no curso do processo não desconstituiu o direito da autora com qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Portanto, em que pesem as razões da apelação, entendo que restou caracterizado o dever de indenizar diante da negativação efetivada e o desrespeito à pessoa do consumidor em razão da conduta ilícita que viola o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que autorizou contrato de linha telefônica sem conhecimento e autorização da apelada, bem como incluiu seu nome indevidamente no cadastro de inadimplentes.
Certo que a operadora ao receber uma solicitação de fornecimento de serviços deve analisar, no momento da contratação, as informações pessoais prestadas pelo interessado, sob pena de correr o risco de estar recebendo dados inverídicos ou oriundos de fraude, a fim de imputar a terceiro ônus de pagamento de serviços que não irá usufruir.
Nestes termos, o artigo 14 do CDC elenca a responsabilidade da apelante na qualidade de fornecedora de serviços:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido”.
Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela ré/apelante, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor que gera transtornos ao consumidor.
Houve, portanto, defeito na prestação do serviço, atribuível à parte apelante, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre a apelada e a apelante decorrente da contratação de linha telefônica, que originou o crédito cobrado indevidamente.
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que não havendo a comprovação de relação jurídica subjacente à alegada dívida, a inscrição restritiva de crédito mostra-se abusiva e gera o dever de indenizar, face à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação descumprida pela parte autora.
Nesse sentido, este Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - DANO MORAL – CONFIGURADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS). Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP). O magistrado, ao determinar o quantum indenizatório por danos morais, deve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados”. (APELAÇÃO CÍVEL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 31/10/2018).
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DÉBITO PROVENIENTE DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDADA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e, via de consequência, ilegítimo o registro desabonador, situação, por sua vez, passível de configurar dano moral presumido (in re ipsa). Quando da efetivação da inscrição negativa ou do protesto não existir em nome do devedor outros registros de débitos legítimos e preexistentes, descabe falar na aplicação da Súmula no 385 do STJ. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral para assegurar o caráter punitivo-pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal”. (APELAÇÃO CÍVEL, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SPC - INCLUSÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA POR MEIO DE SISTEMA CALL CENTER - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - FRAUDE - NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA DE TELEFONIA CELULAR CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANTIDO - TERMO INICIAL DOS JUROS - DATA DO EVENTO DANOSO - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo falha na prestação de serviços pela operadora de telefonia celular em virtude do apontamento indevido do nome do autor no cadastro de Serviço de Proteção ao Crédito, em face de débito oriundo de contratação fraudulenta, impõe-se a condenação por danos morais. Não merece guarida a tese excludente de responsabilidade a qual atribuiu a um terceiro fraudador a culpa exclusiva pelo dano causado, pois é certo que a empresa contribuiu para que o dano se consumasse. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, não havendo razões para ser modificado quando aplicado em observância aos sobreditos critérios. Em se tratando de responsabilidade extracontratual devem incidir os juros de mora desde a ocorrência do evento danoso, conforme já sedimentado na Súmula no 54 do STJ. Prescindível se faz a citação pelo Órgão Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de prequestionamento”. (Ap 100516/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 26/02/2015).
Em sendo assim, é de se reconhecer que a negativação indevida do nome da parte autora decorreu de ato ilícito da operadora de telefonia ré, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.
Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.
Neste sentido, a apelante deve responder pelos danos causados a apelada em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.
A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Nesse diapasão, observo que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.
Quanto ao valor do dano moral arbitrado este deve ser minorado, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.
Nesse sentido:
“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).
Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é caso de minoração do valor da condenação arbitrada para R$ 3.000,00 (três mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.
Com relação a correção monetária e os juros de mora não prospera a tese de que devem ser fixados a partir do arbitramento, pois consoante entendimento do STJ, a correção monetária incide a partir do arbitramento e os juros de mora a partir do evento danoso:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A revisão das conclusões estaduais - quanto ao laudo pericial e ao convencimento motivado do juízo - demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ. 4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1282393/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Com a redução da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), fica prejudicado o recurso da apelante autora, cuja pretensão é de majoração da indenização.
Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR e no mérito, PROVEJO EM PARTE O RECURSO DE OI MÓVEL S/A para reformar em parte a sentença e minorar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença em todos os demais termos. Na oportunidade, DESPROVEJO O RECURSO DE LUCILEIDE DO NASCIMENTO BARBOSA.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora